Tribunal: TJMT
Processo: 1043286-22.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043286-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 996.468.032-53 (APELANTE), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos em conta bancária. Pagamento de faturas de energia elétrica. Relação jurídica comprovada. Improcedência dos pedidos.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação da autora de descontos indevidos realizados em sua conta bancária sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA".

II. Questão em discussão
2. O recurso discute: (i) a alegação de inexistência de autorização para os descontos efetuados; (ii) o pedido de restituição dos valores em dobro; e (iii) a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. Comprovado nos autos que os descontos realizados referem-se ao pagamento de faturas de energia elétrica da empresa Energisa, mediante serviço de débito automático autorizado pela apelante.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando a prova documental apresentada pelo fornecedor é suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança.
5. Ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrido, inexistindo fundamento para a devolução dos valores ou para a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Os descontos realizados em conta bancária, comprovadamente destinados ao pagamento de obrigação legítima, não configuram cobrança indevida, tampouco ensejam a restituição de valores ou a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art.

42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação “
declaratória de inexistência de débito cc repetição de indébito com indenização por danos morais
” (Proc. nº1043286-22.2023.8.11.0002), ajuizada em desfavor do

BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedente os pedidos e condenou a
requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa exigibilidade em razão de ser beneficiaria da assistência judiciária gratuita.

(cf. Id. nº 244988697).

A apelante alegou que foi vítima de descontos indevidos realizados em sua conta bancária, sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA", causando-lhe prejuízo de R$ 3.479,97 até a propositura da ação.

Alega que não há nos autos qualquer contrato ou documento assinado que autorize os descontos realizados, sendo o ônus da prova do banco apelado, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que não é necessário o requerimento administrativo prévio para cancelamento de um serviço que nunca foi autorizado, e que é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da indenização por danos morais.

Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial.

Nas contrarrazões (cf. Id. 244988701), o apelado refuta as razões recursais

e requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sheila Cristina de Oliveira Souza

contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito com indenização por danos morais, proposta em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou

improcedentes
os pedidos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

Narra a parte autora que foi deduzido valores de sua conta bancária que não reconhece, visto que jamais autorizou os referidos descontos. Pleiteou pela declaração de sua nulidade dos descontos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida afirmou que os descontos realizados na conta da autora foram oriundos do vínculo da autora com a concessionária de energia elétrica e foram realizados por autorização da autora, por meio do aplicativo bancário denominado “Débito Automático de Cobrança”, especificado o procedimento no ID 141942856.

Assim, analisando os autos, verifico que o desconto realizado na conta da parte autora refere-se a um produto/serviço regularmente autorizado pela autora. Ademais, não há nos autos comprovação de que tenha havido requerimento administrativo de cancelamento do referido serviço.

(...)

Portanto, não é razoável atribuir-se a requerida o dever de restituição do valor pago relativo as faturas de energia elétrica que foram debitadas na conta da autora. Ademais, diante da ausência de qualquer conduta antijurídica da requerida, a improcedência do pleito indenizatório (moral) também é medida que se impõe.

Do dispositivo

Posto isso,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
resolvo o mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor da primeira requerida que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, todavia, suspendo a inexigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. (cf. Id. 244988697)

Sheila Cristina de oliveira Souza propôs ação declaratória de inexistência de debito c/c repetição de indébito com indenização por danos morais em desfavor do Banco Bradesco S.A.,
alegando que a partir de 08/01/2021 foram realizados descontos em sua conta corrente sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA". Segundo a autora, os valores indevidamente debitados até a data da propositura da ação totalizam R$ 3.479,97 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Ainda, afirma que tentou resolver a questão diretamente com o Banco Bradesco S.A., buscando atendimento para verificar a origem das cobranças efetuadas em sua conta bancária. No entanto, relata que não conseguiu atendimento ou solução para o problema por parte da instituição financeira.

O Banco/apelado
alega, a inexistência de legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sustentando que os descontos contestados pela autora decorrem de cobranças realizadas pela empresa Energisa, sendo o banco apenas um intermediário técnico para o pagamento. Defende que não há qualquer vínculo contratual ou jurídico entre o banco e a autora que justifique sua responsabilização.

É inegável que autora e o Banco/réu se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, mesmo nos casos em a relação é regulada pelo CDC, em que é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, isso não significa isentá-lo do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). A inversão do ônus da prova não consiste em simples transferência ao fornecedor do ônus integral probatório, sendo, sim, necessária a observância da distribuição prevista no art. 373 do CPC.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa do consumidor, contudo, sem comprometer a isonomia do processo, isto é, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se portou a autora/apelante neste feito.

Embora a autora, negue a existência de autorização e
Os descontos realizados na conta bancária da apelante sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA" estão vinculados à quitação de faturas de energia elétrica da empresa Energisa, conforme comprovado nos autos por meio de documentação juntada pelo banco apelado, além do mais não há nos autos nenhuma comprovação que as faturas foram pagas em duplicidade.

A alegação da apelante de inexistência de consentimento para os débitos não encontra respaldo nos autos, uma vez que a prova documental apresentada pelo banco apelado demonstra que o débito está associado a uma relação jurídica legítima e devidamente contratada. Os registros evidenciam que os pagamentos efetuados foram destinados ao cumprimento de obrigação contratual com a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade nos descontos realizados na conta bancária da apelante, motivo pelo qual resta afastada a tese de cobrança indevida.

Assim, sob qualquer ótica que se observe a questão, não há como impor ao Banco o dever de cancelar débitos automáticos que se pressupõem autorizados, tampouco condená-lo à restituição de valores que sequer lhe aproveitaram, mesmo porque não há nem ao menos indícios de que se trata de contratação irregular.

Não tendo sido comprovada a existência de falha na prestação de serviço por parte do Banco/apelado, não há falar em ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade civil e o dever de repetição do indébito, tampouco em danos morais indenizáveis, pelo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e em observância ao disposto no artigo 85,

§ 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios

fixados na sentença para 15%, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça a autora (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024